Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719804-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAAD AMERICAS NV EMBARGADO: JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAAD AMERICAS NV, contra o acórdão de ID 49967329. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50552350. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO e LAURICE FARIA LEITE MACHADO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023 17:29:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador